Tribunal: TJES
Processo: 5009162-24.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009162-24.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELO MARCIO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: ELOGRAN COMERCIO DE GRANITOS E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária, com pedido de sustação definitiva de protesto de duplicata mercantil no valor de R$ 34.273,75, ao fundamento de inexistência de relação jurídica entre as partes. A sentença afastou a alegação de que o título seria legítimo em razão de negócio jurídico firmado com empresas do mesmo grupo econômico da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a existência de grupo econômico entre a autora da ação e as empresas que contrataram os serviços do réu autoriza o reconhecimento de responsabilidade solidária;
(ii) verificar se os elementos probatórios são suficientes para validar o protesto do título levado a efeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo econômico exige previsão legal, contratual ou demonstração de abuso de personalidade jurídica, nos termos do art. 50 e art. 265 do Código Civil. A mera existência de grupo econômico não gera, por si só, solidariedade entre as sociedades.

As provas constantes dos autos indicam que o negócio jurídico foi realizado diretamente entre o réu e empresas diversas da autora, integrantes do mesmo grupo econômico, não havendo comprovação de que a autora tenha se beneficiado direta ou indiretamente dos serviços prestados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de tribunais estaduais reitera que a solidariedade não se presume e somente pode ser reconhecida em hipóteses específicas, ausentes no caso concreto.

Diante da inexistência de relação jurídica entre as partes e da ausência de elementos que justifiquem a solidariedade, mantém-se a declaração de inexigibilidade do título e a sustação do protesto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera existência de grupo econômico entre sociedades empresárias não enseja responsabilidade solidária entre elas, salvo disposição legal, contratual ou abuso de personalidade jurídica comprovado.

A sustentação de protesto depende da demonstração de vínculo jurídico entre as partes, inexistente no caso em que o título se refere a contrato firmado com empresa diversa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 50 e 265; Lei nº 5.474/1968, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.046.666, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.05.2023.

TJSP, AC 1015997-06.2017.8.26.0068, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009162-24.2022.8.08.0014

APELANTE: ÂNGELO MÁRCIO DIAS DE OLIVEIRA - ME

APELADO: ELOGRAN COMÉRCIO DE GRANITOS E SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Elogran Comércio de Granitos e Serviços Ltda ajuizou Ação Ordinária com pedido liminar de sustação de protesto (n.º 351998, no valor de R$ 34.273,75) levado a efeito por Ângelo Márcio Dias de Oliveira - ME; a alegação deduzida na petição inicial, como não poderia deixar de ser, era a de desconhecimento da nota fiscal e do título protestado, porquanto não teria havido nenhum negócio jurídico entre as partes.

Na Sentença proferida nos autos (id 10446354), a MM.ª Juíza
a quo
julgou procedente o pedido após afastar a alegação da parte Requerida, segundo a qual o negócio jurídico teria sido firmado com uma empresa componente do mesmo grupo econômico da Autora, que, então, teria se aproveitado, ainda que indiretamente, dos serviços efetivamente prestados e não pagos.

Pela relevância, peço vênia para citar trecho da fundamentação externada pela MM.ª Juíza
a quo
na Sentença recorrida:

“A princípio, há evidências que demonstram que a Elogran faz parte de um grupo econômico, juntamente com empresas como Sabadini Industrial Ltda e S & C Gran Mineração Ltda.

Esta configuração é evidenciada pelo compartilhamento de endereço entre as empresas, coincidência de alguns sócios e atuação no mesmo ramo de atividade (extração de granito).

Por outro lado, embora se reconheça a existência de grupo econômico entre as empresas, é imperioso ressaltar que
a mera existência de grupo econômico não implica, automaticamente, em responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem
.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, ‘o mero fato de pessoas jurídicas pertencerem a um mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária dessas entidades’. Ademais, nos termos do artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes.

No caso concreto, as provas carreadas aos autos demonstram de forma que as negociações foram realizadas diretamente com a empresa S & C Gran Mineração LTDA e também prestada à Sabadini Industrial LTDA.

(...).

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
DETERMINAR
a sustação definitiva do protesto de nº 351998, em face de
ELOGRAN COMÉRCIO DE GRANITOS E SERVIÇOS LTDA
, CNPJ nº 40.991.186/0001-02, no valor de R$34.273,75 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) registrado no Cartório do 1º Ofício de Colatina.”

Inconformada com a conclusão contida na Sentença, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso (id 10446356) em julgamento, no qual insiste no argumento de que haveria grupo econômico entre a ora Apelada e a tomadora do serviço que originou o protesto (S & C Gran Mineração), circunstância que legitimaria o ato impugnado em razão da responsabilidade solidária entre as empresas do mesmo grupo.

A despeito da relevância dos argumentos suscitados pela Apelante, não há razões jurídicas suficientes a infirmar a conclusão externada na Sentença, sobretudo porque até mesmo o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), de fato, entende que o mero reconhecimento da existência de grupo econômico não é circunstância bastante a possibilitar o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas do mesmo grupo. Neste sentido:

(...). Como forma de viabilizar o alcance de objetivos comuns, é recorrente a reunião de sociedades empresárias em grupos econômicos. Fato é que a formação de grupo econômico não retira a personalidade jurídica de cada sociedade que o compõe. As sociedades integrantes do grupo mantêm a sua autonomia patrimonial, a qual somente poderá ser desconsiderada quando presentes os pressupostos para a desconsideração indireta da personalidade jurídica (art. 50 do CC/02).
Desse modo, e tendo em vista que a solidariedade não pode ser presumida (art. 265 do CC/02), não é possível atribuir responsabilidade solidária a sociedades empresárias pelo simples fato de integrarem o mesmo grupo econômico
. (...). (STJ; REsp 2.046.666; Proc. 2023/0003758-7; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido peço vênia para citar o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de título executivo consubstanciado em duplicata mercantil, sem qualquer correspondência contratual. Sentença de procedência, com condenação da ré a indenizar a autora por danos morais. Irresignação da requerida. Negada pelo sacado a causa que autorizaria o saque da duplicata (art. 21, da Lei nº 5.474, de 18.7.1968), cumpre ao sacador comprovar que os serviços foram efetivamente contratados e prestados.
Caso em que as provas dos autos demonstraram que o serviço foi contratado por empresa diversa. O mero fato de pessoas jurídicas pertencerem ao mesmo grupo econômico não enseja, por si só, a responsabilidade solidária, a qual não se presume e decorre da Lei ou da convenção entre as partes (Art. 265 do Código Civil). Declaração de inexigibilidade mantida
. (...). RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1015997-06.2017.8.26.0068; Ac. 15732543; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 02/06/2022; DJESP 07/06/2022; Pág. 1945). (Sem grifo no original).

Assim, porque plenamente identificável a empresa que contratou os serviços da Apelante, bem assim pela impossibilidade de reconhecimento, na hipótese dos autos, da responsabilidade solidária entre as empresas integrantes do grupo econômico citado na petição inicial, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.